Tribunal: TJDFT
Processo: 0718058-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Na presente hipótese pretende-se examinar a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária dissolvida irregularmente, cujo patrimônio próprio não foi localizado pelo credor.
2. De acordo com o art. 50, do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica pode ser deferida apenas mediante prova robusta da existência de abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da sociedade empresária ou pela confusão entre os bens da pessoa jurídica e dos seus sócios administradores. 2.1. A mera dissolução irregular da pessoa jurídica não é suficiente para amparar o requerimento de desconsideração. 2.2. A ausência de bens penhoráveis em nome da pessoa jurídica devedora, isoladamente, não caracteriza o abuso da personalidade jurídica. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido.